Tribunal: TJSP
Processo: 2295267-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 caput e §1o, inc. I, e 34 e 35, caput da Lei no 11.343/2006, cumulados com os artigos 40, V, da Lei no 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 caput e §1o, inc. I, e 34 e 35, caput da Lei no 11.343/2006, cumulados com os artigos 40, V, da Lei no 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da liberdade provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2295267-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
IZADORA IZADORA MARA FERREIRA MATEUS e Impetrante CLÁUDIO
MÁRCIO DE OLIVEIRA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
2
Voto no: 30348
Habeas Corpus no: 2295267-83.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Cláudio Márcio de Oliveira
Paciente: Izadora Mara Ferreira Mateus
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusada da prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 33 caput e §1o, inc. I, e 34 e 35, caput da Lei no
11.343/2006, cumulados com os artigos 40, V, da Lei no
11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.
Manutenção
da
custódia
cautelar
devidamente
fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si,
não autoriza o deferimento sistemático da liberdade
provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal
não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Cláudio Márcio de Oliveira, em
favor de IZADORA MARA FERREIRA MATEUS, contra ato do MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
3
Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo,
consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva da
paciente, acusada da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 caput e
§1o, inciso I, e 34 e 35, caput, todos da lei 11.343/06, c.c. os artigos 40,
inciso V, da Lei de Drogas, e 61, inciso II, alínea j, do Código Penal.
Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade
provisória (fls. 1/9).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 43/44).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 48/57).
É o relatório.
A paciente foi presa em flagrante no dia 11 de
dezembro de 2020 porque policiais civis, apurando delação anônima, a
flagrarem, no interior de sua residência, juntamente com João Antônio
Prudente de Oliveira, Jaqueline Alves Pereira, Gustavo Henrique
Correa e Rodrigo Brino, este último seu companheiro, mantendo em
depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, 18.490 (dezoito mil, quatrocentos e noventa) comprimidos
e 119 (cento e dezenove) papelotes de “ecstasy”, 6.060 (seis mil e
sessenta) microtubos de LSD, além de 6 (seis) frascos de GHB, uma
prensa, anestésicos Cetamin e uma forma para fabricar comprimidos.
Com efeito, os agentes foram surpreendido na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
4
de grande quantidade de entorpecentes, de natureza singular, que eram
destinada a vários Estados da Federação, demonstrando não se tratar de
traficância ocasional, pelo que entendo estar particularmente presente no
caso o periculum libertatis, traduzido na necessidade de garantia da
segurança pública local, vulnerada com sua conduta.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postos em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos
ou absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo
esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas,
tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população
carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
5
período de janeiro a junho de 20191.
Nos casos de tráfico de drogas é pacífico o
entendimento de que, mesmo não considerados os fundamentos
genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da
necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e
riscos sociais justificar a custódia cautelar, assim se compreendendo a
especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga movimentada.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação
da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na
posse de 24.165,1 gramas de maconha, o que
justifica
seu
encarceramento
cautelar,
para
garantia da ordem pública, consoante pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes
apreendidos
podem
servir
de
fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
6
primário, encontrava-se em liberdade provisória
quando fora novamente preso, o que também
autoriza sua segregação cautelar para garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração
delitiva.
4.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(RHC
88.881/MG,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017, DJe 22/11/2017)
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta excessiva,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma
clara os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Prematuro, ademais, o reconhecimento de eventual
insuficiência da prova quanto à autoria em juízo de cognição sumária,
matéria a ser discutida à luz das peculiaridades de cada caso, analisado o
mérito da impetração.
Assim, quanto à alegação do impetrante de
primariedade da paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna
indiferente. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“A
existência
de
condições
pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
7
estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva
e
subjetiva
que
autorizem
a
decretação da medida extrema, como ocorre
na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ,
Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
Julgamento: 21/08/2014)
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à
prisão por pena, a única capaz de retirar da acusada seu estado de
inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido
princípio da presunção de inocência quando a providência é adotada de
maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena
e violando o status quo da acusada, o que definitivamente não é o caso
dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A lei no 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes
dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso
sentimento de impunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
8
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a
despeito de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a
gravidade da atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde
já, que a questão não justifica a pretensa reversão da custódia
cautelarmente imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias
de que o local em que a ora paciente se encontra segregada apresente
caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento
descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos
ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física da custodiada ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando
medidas preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19),
no âmbito do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de
julho de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando
está muito abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para
os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2295267-83.2020.8.26.0000 -Voto no 30348 ac
9
si só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquela que
justificadamente se encontra custodiada.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese
do writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR